Tribunal: STF
Processo: HC 74448
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Defesa do paciente exercida por
estagiários do Serviço de Assistência Judiciária do Conselho
Penitenciário do Distrito Federal e não por advogado regularmente
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Nulidade. 3. Desde a
Constituição de 1988, por força do art. 134 e seu parágrafo único, a
Defensoria Pública é o órgão competente para defender os réus
pobres, que não possuem recursos para contratar advogado. Os juízes
criminais devem atentar para esse aspecto institucional e solicitar
à Defensoria Pública, no caso do Distrito Federal, que indique
advogado integrante de seu serviço para assistir o réu nessas
condições, se na Vara respectiva não existir Defensor Público
lotado, em ordem a que lhe seja assegurada, como quer a
Constituição, defesa plena, por profissionais competentes e
devidamente habilitados ao exercício do nobre ofício. 4. Habeas
corpus deferido para anular o processo criminal, desde a defesa
prévia inclusive, a fim de ser renovado o procedimento, devendo o
acusado ser assistido por profissional habilitado, na forma da lei.
5. Deferida a liberdade imediata ao paciente, devendo nessa situação
aguardar a renovação do processo, ora anulado, se por al não houver
de permanecer preso ou vir a ser, de novo, custodiado.